Tribunal: TJMT
Processo: 1011133-69.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011133-69.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELENO FERREIRA DE AMORIM - CPF: 046.192.411-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE ESTORNO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo comprovação do pagamento em duplicidade, bem como da tentativa de solução administrativa por meio da juntada do protocolo, faz jus o consumidor a restituição do valor pago e do recebimento de indenização por dano moral.

A restituição deve ocorrer na forma simples e não em dobro, posto que ausentes os requisitos da repetição do indébito em dobro, notadamente a má-fé.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido apenas para determinar a restituição na forma simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), bem como a condenou a restituir, em dobro, o valor pago em duplicidade (R$ 230,43), em razão da ausência de estorno diante do pagamento em duplicidade de fatura, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para o fim de:

A)
CONDENAR
a empresa Reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ;

B)
CONDENAR
a empresa Reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 230,43 (duzentos e trinta reais e quarenta e três centavos), em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação;

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença posto que já houve a devolução do valor pago em duplicidade, sustentado que após identificar o pagamento em duplicidade, procedeu com a devolução em forma de depósito para a conta do Recorrido.

Argumentou que ante a devolução, não há que se falar em restituição em dobro e indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente na inicial que houve pagamento em duplicidade da fatura de energia do mês de julho/2018, no valor de R$ 230,43 (duzentos e trinta reais e quarenta e três centavos), conforme comprovam os 02 (dois) comprovantes de pagamento juntados na inicial.

Após identificar o pagamento em duplicidade, procurou receber o estorno administrativamente junto à promovida, conforme protocolo n. 52116974, porém, não obteve êxito.

A promovida, em contestação, alegou que já havia procedido a devolução da fatura adimplida em duplicidade, tendo juntado cheque no Id. 65674472, datado de 23.05.2019 informando que fora retirado pelo promovente.

Em impugnação, o promovente informou que jamais aceitou o cheque, posto que desde julho/2018 tentou obter o estorno e 10 (dez) meses não aceitaria mais o ressarcimento tão somente do valor pago, sem as devidas correções.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que muito embora a promovida alegue que procedeu a devolução do valor pago, não juntou nenhuma prova nos autos para comprovar suas alegações.

Em notória contradição, em contestação afirma que houve retirada de cheque pelo promovente e em recurso afirma que a devolução foi feita por meio de depósito em conta bancária, não tendo comprovado nenhuma das alegações.

O promovente, por sua vez, afirma que jamais aceitou cheque e que não houve devolução.

Diante da comprovação do pagamento em duplicidade, bem como da juntada do protocolo comprovando que houve tentativa de solução administrativa, faz jus o consumidor a restituição do valor pago e do recebimento de indenização por dano moral.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço fundada na teoria do risco da atividade.

O pagamento em duplicidade e a inocorrência do estorno, mesmo diante de reclamação administrativa, caracteriza falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral, quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade deve ser mantido.

Quanto à determinação de restituição em dobro, entendo que a sentença merece reforma, pois a restituição deve ocorrer na forma simples e não em dobro, posto que ausentes os requisitos da repetição do indébito em dobro, notadamente a má-fé.

Isto posto, de rigor a reforma da sentença apenas no que se refere ao modo de restituição da fatura paga em duplicidade, a qual deve ocorrer na forma simples.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que a restituição se opere na forma simples, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso, nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021